Tribunal: CARF
Processo: 13401.000256/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13401.000256/2003-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.280 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator designado. Vencida a relatora,
conselheira Mariel Orsi Gameiro, que dava provimento ao recurso voluntário. Designado como
redator do voto vencedor o conselheiro Walker Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata-se de impugnação a Auto de Infração (AI) lavrado em desfavor da empresa supra
qualificada, para cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) relativa aos meses de fevereiro (R$ 4.098,28) e março (R$ 4.605,74) de 1997,
acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com informação contida no AI, sua lavratura deveu-se à não localização dos
pagamentos referentes aos débitos informados em DCTF.
Cientificada do lançamento, a Interessada apresentou impugnação, informando que os
débitos em questão foram objeto de compensação declarada no processo administrativo
no 10480.003589/97-11.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13401.000256/2003-05
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000256/2003-05

Em atendimento ao subitem 2.2 da Nota Corat/Cofis/Cosit no 32/2002, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de origem, lastreada nas informações e nos documentos
apresentados, procedeu à revisão do lançamento, conforme documento de fls. 46 a 49.
Após essa revisão, remanesceu um saldo devedor de R$ 1.332,97 (valor principal),
referente ao mês de março de 1997.
A DRJ/BHE, em 12 de dezembro de 2019, decidiu pela improcedência parcial da
impugnação, pelo Acórdão no 02-97.294, pela manutenção da exigência no valor de R$ 1.332,97
(mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos) correspondente ao saldo
remanescente da revisão de lançamento realizada em cotejo aos documentos apresentados nas
fls. 46/49.
Após cientificado da decisão, em 10 de março de 2020, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, em 18 de junho de 2020, no qual defendeu, em síntese a fragilidade dos
argumentos postos pela decisão de primeira instância – que não apresenta qualquer razão de
decidir, bem como que os valores discutidos foram compensados, de forma integral – R$
4.605,74, no processo administrativo no 10480.003589/97-11.
É o relatório, em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Walker Araujo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, entendo que o núcleo da controvérsia cinge-se nos seguintes pilares
argumentativos: i) preliminarmente, suscito a nulidade da decisão da DRJ de ofício, face ao
enquadramento expresso das hipóteses contidas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972; ii) no
mérito, análise do valor remanescente, o qual afirma a fiscalização não fazer parte do que foi
comprovado pelo contribuinte, ao passo que esse afirma que não há que se falar em tal saldo por
tratar de parte integral de compensação administrativa.
Pois bem.
Da nulidade
Afirma o contribuinte que a decisão de primeira instância é eivada de nulidade,
tendo em vista a ocorrência de cerceamento de defesa, pela insuficiência dos motivos pelos quais
restou um saldo remanescente face aos documentos comprobatórios apresentados nos autos.
Entendo pela inocorrência de nulidade no presente caso.
Os documentos nos autos, especialmente às fls. 48 e 49, demonstram a apuração
resultante da verificação dos pedidos de compensação, em cotejo aos valores recolhidos
mediante os DARFs apresentados.
Por tal razão, não há que se falar em cerceamento de defesa, nos termos do artigo
59, do Decreto 70.235/1972, afirmação que se corrobora também com apresentação de plenos
argumentos de defesa do contribuinte em sede de Recurso Voluntário.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguída.
Da compensação efetuada pelo contribuinte
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000256/2003-05

Conforme afirmado no Recurso Voluntário, o pedido de compensação, bem como
o DARF, ambos colacionados aos autos às fls. 19 e 21, correspondem ao valor apurado e
cobrado de saldo remanescente de março/1997.
Afirma o contribuinte que houve pagamento (DARF) e compensação
(PERDCOMP) integral do valor principal de R$ 4.605,74, que, de fato, é comprovado pelos
documentos acima informados.

Contudo, às fls. 48/49, os valores apurados, por razão desconhecida, apontam que
o valor do principal, relativo a março/1997 foi recolhido/compensado na monta de R$ 3.272,77.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.280 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13401.000256/2003-05

Visto que o crédito que deu origem ao presente auto de infração foi devidamente
comprovado, cumprindo os pressupostos do artigo 170, do Código Tributário Nacional, que
dispõe sobre sua certeza e liquidez, não há que se falar em saldo remanescente, considerando
equivocada a apuração realizada pela fiscalização.
E, pelo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araujo, Redator designado.
Com todo respeito a i. Relatora, ouço discordar da solução proposta no voto
vencido, posto que o julgamento do processo depende de saneamento, na medida que os
documentos juntados pela Recorrente em sede de recurso voluntário, bem como suas alegações
sobre a extinção não passaram pelo crivo da fiscalização.
Isto porque, mesmo havendo indícios de direito do procedimento adotado pela
Recorrente para extinção do débito, deve ser oportunizado ao órgão competente – que possui
ferramentas para analisar a veracidade das informações e dos documentos apresentados pela
contribuinte – apresentar suas ponderações sobre a veracidade e congruência do quanto alegado.
Desta feita, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
fiscalização, diante dos documentos carreados aos autos e, outros que entender necessário, preste
esclarecimentos sobre os argumentos explicitados pela Recorrente em seu recurso voluntário,
atinente a extinção integral do crédito tributário mediante compensação ou pagamento,
emitindo, parecer conclusivo a respeito deste fato.
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 73
DF CARF MF
Original